Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO CRITÉRIO DA TERRITORIALIDADE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. AFRONTA A SÚMULA 33 DO STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. A ação de inventário submete-se a regra de competência relativa. Logo, não é possível excepcionar a regra matriz de fixação da competência, a perpetuatio jurisdictionis. O artigo 43, do CPC previu apenas duas hipóteses nas quais as modificações supervenientes dos estados de fato ou de direito implicam a alteração da competência: supressão de órgão judiciário e modificação da competência absoluta, as quais não se enquadram no caso em questão.
2. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e da Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício a competência, quando fixada pelo critério da territorialidade. Eventual objeção deve ser alegada em sede de preliminar na contestação.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE.